Tribunal: STF
Processo: RE 77979
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
DESISTENCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. SE O ACÓRDÃO APRECIANDO FATOS E
PROVAS, CASSOU A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA, EMBORA ANTERIOR A
CONSTESTAÇÃO, ENCOBRIA FRAUDE E MA FÉ, SENAO CRIME, NÃO SE PODE
ARGUMENTAR COM VIOLAÇÃO DO ART. 181 DO CÓDIGO PENAL. - SÚMULA 289 E
400.